Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu excesso de execução, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico. Sustenta-se omissão quanto ao enfrentamento expresso de dispositivos legais do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador analisa que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão, pois todas as questões relevantes foram examinadas de maneira suficiente, inclusive quanto ao reconhecimento do excesso de execução e à fixação dos honorários.
5. O reconhecimento do excesso de execução decorreu dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial, sendo aplicados lógica e adequadamente os parâmetros legais, independentemente de menção expressa aos artigos indicados pelo embargante.
6. O acórdão foi claro e expresso no sentido de reconhecer que não há hipótese de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pois o proveito econômico é expressivo e quantificável, afastando o arbitramento por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022, 489, § 1o, arts. 525, § 5o, e 917, § 2o, 85, §§ 1o, 2o e 8o e art. 1.025, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.